Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726805-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORGATTO ALIMENTOS LTDA, RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADO: BRUNA OLIVEIRA VILELA D E C I S Ã O RENATO ROMEU SORGATTO e SORGATTO ALIMENTOS LTDA. interpuseram agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 18136038) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento 0721344-78.2020.8.07.0016 ajuizada em desfavor de BRUNA OLIVEIRA VILELA, indeferiu tutela de urgência nos termos seguintes: “Inicialmente, determino a inclusão do requeridos REMI VITORINO SORGATTO, GUILHERME LUIZPERES SORGATTO e BIOENERGIA LTDA no polo passivo (petição de ID 64796584). O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é verossímil, mas necessita de uma melhor instrução, a formação do contraditório e da ampla defesa, porquanto é uma dinâmica fática longa e a versão de empréstimo e pagamento do débito é singela, especialmente, quando se analisa que o contrato de confissão de dívida foi assinado em 17 de dezembro de 2018 (doc. de ID 64305815). Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol.II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (ID 66908320). Dizem os agravantes que, na origem, discute-se legalidade de cobrança de dívida, inclusive mediante ameaças e coação, derivadas de agiotagem praticada pelos agravados, com juros em patamares indevidos, decisão que reconheceu verossimilhança de suas alegações, entretanto, negou a tutela provisória de urgência sob o argumento de não demonstração do perigo de dano. Alegam que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cabível tutela de urgência quando demonstradas a plausibilidade do pedido e o perigo da demora. Assim, plausibilidade do pedido suficientemente demonstrada pela documentação acostada, agravantes que são vítimas de agiotagem, extorsão e crime contra o sistema financeiro nacional, ressaltado que a confissão de dívida objeto da presente ação não espelha a realidade da relação jurídica que lhe deu causa. Perigo da demora consubstanciado na possibilidade de serem atingidos por medidas restritivas (protestos, negativações), adjudicatórias e constritivas, a despeito da alegada nulidade de que se revestiu o negócio jurídico havido entre as partes. Requerem ao final: “Ante o exposto, requer inicialmente seja recebido o presente Agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo com a concessão de efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, seja conhecido, processado e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para dar total provimento ao presente recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada.” Guia de preparo (ID 18136041) e comprovante de recolhimento (ID 18136040) acostados aos autos. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se taxativamente enumeradas no art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – sublinhei. No caso, cabível agravo interposto com fulcro no inciso I do art. 1.015 do CPC – tutela provisória – e, porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O artigo 1.019 do CPC preceitua: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; ( ).” Tutela de urgência tem disciplina no art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” – grifei. Verdade que acostado parecer técnico (autos 0721344-78.2020.8.07.0016, ID 64305800) no qual profissional contratado pela parte assevera que, na evolução do débito entre os anos de 2014 e 2018, teriam sido cobrados, na média, juros de 3,5 a 4,5% ao mês, o que abusivo e ilegal, com capitalização mensal de juros, o que vedado pelo ordenamento jurídico. E destaca que: “[ ] De certo que, o valor devido por RENATO ROMEU SORGATTO e a empresa SORGATTO ALIMENTOS LTDA após exaustiva análise e confronto entre as milhares de operações realizadas, ao longo do curso deste levantamento, encontrou-se como valor correto do saldo devedor, a quantia de R$ 1.356.718,72 (hum milhão trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos). [ ]” (ID 64305800, p. 10). Visto isto, de se ver que, nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a assertiva e respectiva conclusão constantes da decisão agravada no sentido de que “a versão apresentada pela parte autora é verossímil, mas necessita de uma melhor instrução, a formação do contraditório e da ampla defesa, porquanto é uma dinâmica fática longa e a versão de empréstimo e pagamento do débito é singela, especialmente, quando se analisa que o contrato de confissão de dívida foi assinado em 17 de dezembro de 2018 (doc. de ID 64305815)”. No que tange ao alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, bem observado pelo MM. Juiz que “não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento”. Assim é que, não satisfeitos os pressupostos respectivos, não merece reforma a decisão agravada que, a despeito das alegações dos agravantes (ilegalidades e vícios no que se refere, inclusive, à origem da dívida, a respeito da qual confissão assinada em 17 de dezembro de 2018 e até então não havia sido objeto de contestação), prudentemente, define necessidade de “melhor instrução, formação do contraditório e ...ampla defesa” para definição das questões postas. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda não foi citada. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora